Tribunal: TJMT
Processo: 0008844-74.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008844-74.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AUTOR), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE JUNIO SANTOS LOURENCO - CPF: 906.557.961-34 (REU), RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - CPF: 033.001.051-45 (ADVOGADO), BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO - CPF: 022.322.211-99 (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE DA SILVA AVERAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE JUNIO SANTOS LOURENCO - CPF: 906.557.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO - CPF: 022.322.211-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – DOSIMETRIA – RECURSO DEFENSIVO – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – PODEM AGRAVAR NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – AUMENTO DA PENA-BASE - PARÂMETRO DE 1/6 – JULGADO DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA - MULTIREINCIDENCIA – MAIOR REPRESSÃO– ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
(STJ, AgRg no HC 697.770/PE).

“
A exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada”
(STJ, AgRg no HC 604542/AC).

A
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal [...]”
(STJ, AgRg no REsp no 1796291/RO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008844-74.2019.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE: BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Cód. 256777), que o condenou por receptação culposa a 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 180, § 3o do CP (ID 104368067).

O apelante sustenta que seria inidônea a exasperação da pena-base e intermediária.

Requer o provimento para que seja redimensionada a pena (ID 104368080).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo. (ID. 104368083)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP). Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1. Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. 2. Pretendida diminuição da fração de aumento diante da reincidência. Impossibilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. Aumento plenamente justificado. Réu multirreincidente. Parecer pelo improvimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 109036459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 20 de outubro de 2019, por volta das 10h50, em residência particular, localizada no bairro Cohab Velha, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO, adquiriu, em proveito próprio, coisas as quais sabia ser produto de crime, consistente em 02 (dois) Bonés e 02 (dois) óculos marca Maresia, conforme Termo de Entrega (fls. 11).

[...]Assim agindo, [...]o denunciado BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO incorreu no delito descrito no Art. 180, copal, do Código Penal.”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça - ID. 104368067)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 01 (um) mês a 01 (um) ano de detenção, ou multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada; No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados (fls. 206), sendo que uma das condenações será utilizada nesta fase a título de antecedentes e as demais como reincidência oportunamente. Nada existe sobre a conduta social. Não há elementos nos autos para se aferir se a personalidade do réu é voltada à prática delitiva. Motivos do crime não favorecem ao acusado. Consequências dos crimes foram moderadas. Situação econômica do acusado não era boa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime à fixação da pena base em 02 (dois) meses de detenção.

Tratando-se de réu multireincidente (fls. 206), agravo sua pena em 2 (dois) meses, assim, resta a pena fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Inexistem causas de aumento ou diminuição no caso dos autos, permanecendo a pena do acusado em 04 (quatro) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto em razão do que dispõe o artigo 33, § 2°, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.

Deixo de proceder a devida substituição do art. 44, do Código Penal, eis que se trata de réu reincidente (art. 44, II, do CP).

Dispositivo.

ANTE O EXPOSTO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória, para fins de CONDENAR o réu Alexandre Junior Santos Lourenço, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, I e II, do CP; bem como CONDENAR o réu Bruno de Arruda Sacramento à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do CP.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 104368067).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção, ao considerar desfavorável os antecedentes criminais do apelante.

De fato, à época dos fatos [19.10.2019], o apelante registrava três (3) condenações definitivas, sendo uma por tráfico de drogas [Ação Penal N.U 0007356-65.2011.8.11.0006 – Cáceres, transitada em julgado em 27.12.2011], outra por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [Ação Penal 0006100-48.2015.8.11.0006] e uma por lesão corporal [Ação Penal 0008565-93.2016.8.11.0006 – Cáceres, transitada em julgado em 30.1.2019] à pena unificada de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, de modo que uma delas [Ação Penal N.U 0007356-65.2011.8.11.0006 – Cáceres, transitada em julgado em 27.12.2011] poderá ser utilizada para valor negativamente os maus antecedentes e as demais [Ação Penal 0006100-48.2015.8.11.0006 e Ação Penal 0008565-93.2016.8.11.0006] para reincidência.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
(STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado Do TJDFT – 16.12.2021).

De toda sorte,
“a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada”
, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Logo, redimensiona-se a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), motivo pelo qual exasperou a pena intermediária em 2 (dois) meses de detenção.

Anote-se que a
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal [...]”
(STJ, AgRg no REsp no 1796291/RO - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 10.6.2019).

Assim, conserva-se o aumento aplicado pelo Juízo singular para tornar provisória a pena em 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Inexistente causa de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

a pena de BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO
para
3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022